Tribunal: STJ
Processo: 1002720-32.2021.8.26.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537724 - SP(2023/0462475-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: CASEMIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026 18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d4fea63-bb3a-46df-8e33-d03334ed5faa

Documento eletrônico VDA56885382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d4fea63-bb3a-46df-8e33-d03334ed5faa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537724 - SP(2023/0462475-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: CASEMIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A.
contra decisão monocrática de minha relatoria por meio da qual apliquei a Súmula n. 182
do STJ (fls. 329-331).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fls. 238-241):

RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de
prêmio de seguro em conta bancária - Ação de indenização
por danos materiais e morais proposta contra a seguradora
Documento eletrônico VDA56268397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:36
Código de Controle do Documento: c50fd2f9-52ae-4e5c-9aba-4facfc79fbdb

e a instituição financeira - Sentença de procedência parcial
- Apelo do autor - Danos morais não caracterizados -
Cobrança e pagamento de quantia indevida, sem
comprovação da existência de engano justificável -
Incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor - Juros de mora - Termo inicial -
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Ação
procedente em maior extensão - Sucumbência mínima dos
réus - Apelação parcialmente provida.

Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade da
, uma vez que o recurso especial veicula exclusivamente matéria de
Súmula n. 7/STJ
direito, sem nenhuma pretensão de reexame do acervo fático-probatório, razão pela qual
“não cabe a aplicação da súmula 7 do STJ” (fl. 337).
Sustenta que não há discussão sobre eventos fáticos no recurso especial,
mas apenas pedido de pronunciamento desta Corte sobre as questões jurídicas suscitadas.
Ademais, afirma que a decisão agravada não poderia ter deixado de
conhecer do agravo em recurso especial com base na
por inexistirem as
Súmula n. 7/STJ
hipóteses legais para tanto (fls. 337-338).
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 343-350).
O espólio da parte agravada apresentou petição requerendo a desistência da
ação (fls. 357-359).
Devidamente intimada (fl. 360), a agravante não se manifestou.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

De início, considerando a ausência de manifestação da parte agravante
acerca do pedido de desistência, os autos devem prosseguir segundo a disciplina do
§ 4o e § 5o, do CPC.
art. 485,
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 329-331):
[...]
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial por ausência de
interesse recursal, entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar, de forma específica, o referido fundamento.
Nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA56268397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:36
Código de Controle do Documento: c50fd2f9-52ae-4e5c-9aba-4facfc79fbdb

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
[...]

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
, é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

Documento eletrônico VDA56268397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:36
Código de Controle do Documento: c50fd2f9-52ae-4e5c-9aba-4facfc79fbdb

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:36
Código de Controle do Documento: c50fd2f9-52ae-4e5c-9aba-4facfc79fbdb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.537.724 / SP
Número Registro: 2023/0462475-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027203220218260439
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: CASEMIRO DE SOUZA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - SP439331
AGRAVADO
: CASEMIRO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56864606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: b0fec4a6-b938-4b72-a645-454b0a9159bb

ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: BERNARDO BUOSI - SP227541
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: b0fec4a6-b938-4b72-a645-454b0a9159bb